Tribunal: STF
Processo: ARE 1289331
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE PENSÃO POR MORTE. LEGATÁRIO. PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULA N. 282. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.
    2. A Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro decidiu:
    “AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EQUIPARAÇÃO AO VALOR QUE ESTARIA RECEBENDO O EXTINTO SERVIDOR, SE VIVO FOSSE. LEGATÁRIO. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 286 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO DE 1989 E DA LEI ESTADUAL Nº 1.951, DE 26 DE JANEIRO DE 1992, RECONHECIDA NO JULGAMENTO DAS ADINS 240-6 E 762-9/RJ. IRRELEVÂNCIA. HABILITAÇÃO DA AUTORA À PENSÃO QUE SE DEU ANTES DA PROMULGAÇÃO DA CRFB/1988. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO CUJA CONCESSÃO NÃO SE DEU COM SUPEDÂNEO NAS NORMAS QUE FORAM DECLARADAS INCONSTITUCIONAIS, MAS SIM EM NORMAS MUITO ANTERIORES, EDITADAS SOB A ÉGIDE DE OUTRO ORDENAMENTO CONSTITUCIONAL. OBSERVÂNCIA DA GARANTIA DA SEGURANÇA JURÍDICA E DO PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM. SÚMULA 340 DO STJ. VALOR DA PENSÃO QUE DEVE CORRESPONDER A 100% DA REMUNERAÇÃO QUE ESTARIA RECEBENDO O SERVIDOR, SE VIVO FOSSE. INTELIGÊNCIA DO VERBETE SUMULAR Nº 68 DESTE E. TRIBUNAL. VERBA RELATIVA À GRATIFICAÇÃO DE REGIME ESPECIAL DE TRABALHO DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA (RETAF) QUE TEM NATUREZA GENÉRICA, UMA VEZ QUE É PAGA INDISTINTAMENTE A TODOS OS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA, DEVENDO, PORTANTO, INTEGRAR A BASE DE CÁLCULO DA PENSÃO. TANTO ASSIM QUE A PRÓPRIA LEI ESTADUAL QUE A INSTITUIU (ART. 9º DA LEI 1.650/1990) PREVÊ SUA EXTENSÃO AOS INATIVOS E SUA INCORPORAÇÃO AOS ATIVOS. REFORMA DA SENTENÇA PARA QUE SEJA OBSERVADA A REDAÇÃO ORIGINAL DO ARTIGO 1º-F, DA LEI 9.494/97, ANTE A RECENTE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE POR ARRASTAMENTO DO ARTIGO 5º DA LEI N.º 11.960/09, QUE DAVA NOVA REDAÇÃO AO DISPOSITIVO EM REFERÊNCIA. MODIFICAÇÃO QUE NÃO IMPORTA EM AGRAVAMENTO DA SITUAÇÃO DA FAZENDA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO, VEZ QUE SE ESTÁ DIANTE DE UM DISPOSITIVO QUE FOI DECLARADO INCONSTITUCIONAL. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (fl. 1, e-doc. 13). 
    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (fl. 1, e-doc. 16). 
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta (fl. 3, e-doc. 22).
    4. O agravante argumenta “que a concessão de pensão a legatários, e eventuais revisões, bem como o direito adquirido à regime jurídico, vão de encontro ao que expressamente dispõem dispositivos da Carta Maior, sendo indubitável, portanto, a afronta direta às normas constitucionais” (sic, fl. 4, e-doc. 24).
    No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o inc. III do art. 1º, o inc. XXXVI do art. 5º, os §§ 7º e 8º do art. 40, a al. l e o § 2º do art. 102 e o inc. V do art. 201 da Constituição da República e o art. art. 17 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.
    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.
    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.
    O Tribunal de origem decidiu a controvérsia nos seguintes termos:
    “A presente ação envolve pedido de revisão do benefício previdenciário que vem sendo pago à autora, ora recorrida, sob o vínculo de legatária, pela autarquia/recorrente.
    Cumpre, desde logo, rejeitar o argumento do recorrente no sentido da impossibilidade de revisão do pensionamento em razão do julgamento das ADINs 240-6 e 762-9/RJ, as quais declararam a inconstitucionalidade do art. 286 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro (promulgada em 1989) e da Lei Estadual nº 1.951, de 26 de janeiro de 1992. 
    Isso porque, conforme se vê no documento 152 (indexador n. 168), a habilitação da apelada como pensionista, na qualidade de legatária do segurado Zelindo Moura, se deu em 29/01/1981, ou seja, em período anterior às normas mencionadas acima. 
    Em outras palavras, a habilitação da autora à pensão se deu antes da promulgação da CRFB/1988. Logo, sua concessão não se deu com supedâneo nas normas que foram declaradas inconstitucionais, mas sim em normas muito anteriores, editadas sob a égide de outro ordenamento constitucional. (…)
    Nesse contexto, forçoso concluir que, embora não se possa mais conceder benefícios previdenciários em favor de legatários, em razão do novo ordenamento constitucional vigente, que não admite a extensão da pensão por morte a pessoa não inserida no rol estabelecido ao art. 201, V da CF (cônjuge, companheiro ou dependente), certo é que, quando da promulgação da atual Constituição, a autora já havia incorporado ao seu patrimônio o referido benefício. 
    Dessa feita, em razão do princípio do tempus regit actum, não há dúvida que a autora tem assegurado o direito ao pensionamento e, consectariamente, à sua revisão, sob pena de ofensa à garantia da segurança jurídica. Trata-se, com efeito, de aplicação do entendimento consignado na Súmula 340 do STJ” (fls. 3-4, e-doc. 13).
    Como assentado no acórdão recorrido, a agravada cumpriu os requisitos para a pensão antes da vigência da Constituição da República de 1998, pelo que o julgado recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que o benefício previdenciário rege-se pela lei vigente ao tempo em que preenchidos os requisitos para a aquisição (princípio tempus regit actum). Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. FISCAIS DE RENDA. PENSÃO POR MORTE. 1) A pensão por morte rege-se pela legislação em vigor na data do falecimento do segurado. Princípio da lei do tempo rege o ato (tempus regit actum). Precedentes. 2) Impossibilidade de análise de legislação local (Lei Complementar estadual n. 69/1990 e Lei estadual n. 3.189/1999). Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (ARE n. 763.761-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.12.2013).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO. REVISÃO DE VALOR. ALEGADA OFENSA AO ARTIGO 17 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282 DO STF. LEGATÁRIA DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. BENEFÍCIO CONCEDIDO EM 1984. VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 1º, III, 5º, XXXVI, 40, §§ 7º, 8º E 12, 102, I, L E § 2º, E 201, V, DA COSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO DESPROVIDO” (ARE n. 1.126.253, Relator o Ministro Luiz Fux, decisão monocrática transitada em julgado em 21.6.2018).
    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. PENSÃO POR MORTE CONCEDIDA ANTES DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. INTEGRALIDADE. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO VIGENTE NA DATA DO ÓBITO DO INSTITUIDOR. PRECEDENTES. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 02.5.2012. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do que assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal. Entender de modo diverso demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE n. 718.530-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.11.2014).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. PENSÃO POR MORTE CONCEDIDA ANTERIORMENTE À CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. LEI VIGENTE À DATA DO ÓBITO. AUTOAPLICABILIDADE DO ART. 40, § 7º, DA CONSTITUIÇÃO. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a pensão por morte rege-se pelas leis vigentes à data do óbito. 2. Deve haver paridade entre os valores da pensão recebida e a totalidade dos vencimentos que o servidor falecido percebia, ainda que o óbito seja anterior à Constituição de 1988, pois o artigo 40, § 7º é norma autoaplicável. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 699.864-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 21.8.2013).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. PENSÃO POR MORTE. ÓBITO ANTERIOR À CONSTITUIÇÃO DE 1988. APLICABILIDADE IMEDIATA DO ART. 40, § 5,º DA CF. PRECEDENTES. 1. Acordão recorrido em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que “a norma inserta no art. 40, § 5º, da Constituição Federal, que, em sua redação original, prevê a percepção pelos inativos e pensionistas da totalidade dos vencimentos ou proventos a que fariam jus os servidores se em atividade estivessem, tem aplicabilidade imediata, inclusive com relação às pensões estatutárias concedidas antes da promulgação da Constituição atual”. Precedentes. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo a que se nega provimento” (RE n. 606.972-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 23.6.2016).
    6. A alegação de contrariedade ao art. 17 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, suscitada no recurso extraordinário, não foi objeto de debate e decisão prévios no Tribunal de origem, tampouco os embargos de declaração opostos comprovam ter ocorrido, no momento processual próprio, o prequestionamento. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal. Assim por exemplo: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.177.822-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.8.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. O cumprimento do requisito do prequestionamento dá-se quando oportunamente suscitada a matéria constitucional, o que ocorre em momento processual adequado, nos termos da legislação vigente. A inovação da matéria em embargos de declaração é juridicamente inaceitável para os fins de comprovação de prequestionamento. Precedentes” (ARE n. 693.333-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJ 19.9.2012).
    7. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 870.947, Relator o Ministro Luiz Fux, Tema 810 da repercussão geral, este Supremo Tribunal concluiu:
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5º, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5º, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado. 2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII) repugna o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29). 4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido” (DJe 20.11.2017).
    8. Em 3.10.2019, ao julgar os Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 870.947-RG (Tema 810), Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal decidiu não modular os efeitos da decisão proferida, aplicando às condenações impostas à Fazenda Pública a inconstitucionalidade da correção monetária pelo índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (Taxa Referencial).
    Este Supremo Tribunal atribuiu eficácia retroativa à decisão de mérito proferida naquele recurso extraordinário, sendo nulo o índice de correção monetária declarado inconstitucional (Taxa Referencial) desde a data da edição da lei pela qual estabelecido (Lei n. 11.960/2009).
    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.
    9. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 7 de outubro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora